Tribunal: TJPA
Processo: 0812736-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812736-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ANTONIO TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812
736
-
55
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JULIANA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SÁ PACHECO
(OAB-PA
26.477)

PACIENTE: MARCO ANTONIO TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇ
ÃO DE
PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
.
PRELIMINARES DO MINISTERIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM. PRELIMINARES ACOLHIDAS.

1.
Pedido não formulado no juízo de primeiro grau -

Supressão de Instância
.

2.
Constatação da presente ação mandamental manejada como sucedâneo de Agravo de Execução.
N
ecessidade de racionalização da sistemática recursal .

3.
O
RDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
do
writ
impetrado
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

MIlton Augusto de Brito Nobree

Belém/PA, 8 de
fevereiro
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812
736
-
55
.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JULIANA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SÁ PACHECO
(OAB-PA
26.477)

PACIENTE: MARCO ANTONIO TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇ
ÃO DE
PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de liminar impetrado em 22/12/2020, com fulcro nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, em favor de
MARCO ANTONIO TRINDADE DA SILVA
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-PA ,
nos autos de nº
00
22383-05-2019
.8.14.0
40
1
.

Narra a impetrante que o
paciente
se encontra preso em penitenciaria super lotada, gozando do beneficio das saídas temporárias e para trabalho externo, possuindo ótimo comportamento carcerário, além de não ser reincidente e não oferecendo risco de fuga, cumprindo adequadamente sua pena
.

Arguiu que o paciente
cumpre pena, pelo crime tipificado no art. 129, § 2º do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 4(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, não responde a processo disciplinar por suposta prática da falta grave.

Ressaltou a Recomendação nº 62 do CNJ e julgado do TJMG concedendo prisão domiciliar para sentenciado em regime semiaberto ainda que não fosse de grupo de risco.

Alegou ainda que o
fumus boni iuris
se encontra claramente presente, diante da Portaria do TJMG e Recomendação do CNJ, em que o sentenciado cumpriu satisfatoriamente os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. Já o
periculum in mora
está ainda mais evidente, tendo em vista que o presídio local é superlotado e, considerando a velocidade e facilidade de contágio da doença, caso se confirme qualquer infectado, a vida de todos os outros estará colocada em risco
.

Por fim, diante do quadro de
superlotação do presídio onde se encontra
, postula liminarmente a concessão de prisão domiciliar humanitária,
sob fundamento
no art. 5º, III, da Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça e art. 3º da Portaria Conjunta nº 19/PRTJMG/2020
. E, n
o mérito, requer a confirmação da liminar, no sentido de que o sentenciado seja mantido em prisão domiciliar até o final da pandemia do COVID-19, resguardando sua saúde e sua vida.

Requer ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o impetrante é pobre na acepção legal do termo
e por isso não reúne condições de arcar com as despesas dos atos processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família – artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil
.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, sob a relatoria da Desembargadora plantonista Diracy Nunes Alves, ocasião que entendeu que o presente feito não se enquadrar de matéria atinente ao plantão judiciário, nos termos do art. 1º da Resulução 16/2016/TJE-PA, determinando a distribuição ordinário do feito.

Os autos vieram-me redistribuido em 07/01/2021, ocasião que
deneguei
a liminar (ID.4275979
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
, em 12/01/2021, (
ID. 4
308021
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão de estar recolhimento no
cárcere
durante a pandemia do covid
-
19.

Note-se que o requerimento da Defesa sequer menciona que o custodiado esteja doente e a ausência de tratamento no cárcere, cingindo-se em afirma o risco de contaminação pelo vírus do covid19 no cárcere.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que não consta pedido de prisão domiciliar formulado neste Juízo
.

Ressalte-se que este juízo determinou à SEAP a adoção de providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc.,destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
.
”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
NÃO
C
ONHECIMENTO
do
mandamus
,
por se tratar de mero sucedâneo recursal
.

É o relatório

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de liminar impetrado, em favor de
MARCO ANTONIO TRINDADE DA SILVA
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém-PA, sentenciado
cumprindo pena
, pelo crime tipificado no art. 129, § 2º do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos, 4(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime ,
nos autos de nº
00
22383-05-2019
.8.14.0
40
1
.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido no cárcere em plena pandemia do Covid-19, e em face do quadro atual de superlotação da casa penal em que se encontra, o que favorece a proliferação do contágio da doença, e ainda o fato de estar gozando
do beneficio das saídas temporárias e para trabalho externo, possuindo ótimo comportamento carcerário, além de não ser reincidente e não oferecendo risco de fuga, cumprindo adequadamente sua pena
, razão pela qual
,
possui os requisitos necessários para concessão da prisão domiciliar.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça
duas
preliminar
es
de não conhecimento da presente ordem em decorrência da
s
mesma
s
não preencher
em
todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito.

E
ntendo que a
s referida s preliminar es merece m acolhimento
.

Primeira Preliminar - Supressão de Instância.

De acordo com as informações
prestadas

(ID.
4
308021)
, a autoridade coatora
afirma
que a defesa
não formulou até a presente data pedido de prisão domiciliar naquele juízo.

Assim sendo, o pleito de concessão de prisão domiciliar, no âmbito do presente mandamus, se revela descabido, posto que
não houve
pedido aprecia
d
o junto ao juízo
a quo
, restando inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da supressão de instância.

Portanto, a matéria deve ser analisada primeiramente perante o juízo de origem, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, pois, não enfrentada no primeiro grau, importa em inadmissível supressão de instância e grave ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - Se o pedido de liberdade provisória formulado pela segunda paciente ainda não foi decidido em primeira instância, ou seja, pelo Juízo monocrático, impedido fica este Tribunal, de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância. (HC Nº 1.0000.05.423319-2/000 – Rel. Des. Hyparco Immesi, p. Em 12.08.2015)

EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO DOMICILIAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
Configura supressão de instância a manifestação do Tribunal sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem.

(TJ-MG - HC: 10000190229344000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 07/04/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Incabível o exame do pedido de prisão domiciliar pelo Tribunal, o qual não foi apreciado pelo juízo da execução, por configurar supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJ-DF 07060722920198070000 DF 0706072-29.2019.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Segunda Preliminar.
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal de Agravo de Execução.

Em outros termos,
a tese veiculada no presente
habeas corpus,
insurge-se em face de autos que se encontram em fase de execu
çã
o
penal
, cujo recurso pr
ó
prio
é
o Agravo de Execu
çã
o, previsto no art. 197 da LEP, que assim disp
õ
es

Art. 197. Das decis
õ
es proferidas pelo juiz caber
á
recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Considerando que
a via eleita pelo impetrante
também
se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial
, que no presente caso, se quer houve manifestação do primeiro grau
.

Verifica-se que o impetrante n
ã
o manejou o recurso adequado, uma vez que tal mat
é
ria deveria ser analisada por via de agravo de execu
çã
o, dada a mat
é
ria tratar-se de execu
çã
o penal. Vale ressaltar que o conhecimento do writ causaria o desvirtuamento da compet
ê
ncia da E. Se
çã
o de Direito Penal, em raz
ã
o da incompatibilidade entre a natureza e efeitos do recurso e a cogni
çã
o sum
á
ria do
habeas corpus
.

Por ser mat
é
ria que deveria ser analisada e instru
í
da em sede de recurso agravo de execu
çã
o, que fosse obedecido na integra aquele rito, instruindo o efeito com os documentos determinados na legisla
çã
o penal pertinente. N
ã
o pode o habeas corpus ser utilizado como meio c
é
lere, para substituir recurso.

Além do mais, q
uando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Entendo que a presente a
çã
o n
ã
o deve ser conhecida, tendo em vista ter sido movida como suced
â
neo de recurso de Agravo de Execu
çã
o, o que
é
vedado pelas Cortes Supremas,
de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a import
â
ncia e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concess
ã
o da ordem, de of
í
cio, nos casos de flagrante ilegalidade, o que n
ã
o ocorre no caso em discuss
ã
o.

Nesse sentido, o
“
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Se
çã
o deste Superior Tribunal de Justi
ç
a, diante da utiliza
çã
o crescente e sucessiva do
habeas corpus,
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for pass
í
vel de impugna
çã
o pela via recursal pr
ó
pria, sem olvidar a possibilidade de concess
ã
o da ordem, de of
í
cio, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a efic
á
cia do mandamus, que
é
o instrumento constitucional mais importante de prote
çã
o
à
liberdade individual do cidad
ã
o amea
ç
ada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Destaque-se que
a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem
congestionamento d
o sistema judiciário.

Nesse sentido:

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
.
II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Crimina
l.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

Ante o exposto
, acolho as preliminares arguidas pelo Ministério Público, e
NÃO CONHEÇO do presente writ.

É como voto.

Belém, 8 de
fevereiro
de 202
1

.

Desembargador
a ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator
a

Belém, 10/02/2021